Tribunal: TJBA
Processo: 0006340-54.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006340-54.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALDEREIS BISPO DE OLIVEIRA DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM NATUREZA PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, diante da paralisação da demanda e da inércia da parte autora, mesmo após regularmente intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública atende aos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC, para fins de caracterização do abandono da causa e extinção do processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 485, II, III e § 1º, do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual. 4. A intimação eletrônica, nos moldes previstos na Lei nº 11.419/2006 e regulamentada no âmbito do TJBA pelos Decretos Judiciários nºs 532/2020, 61/2021 e 439/2021, possui natureza pessoal para todos os efeitos legais. 5. Demonstrado que a parte autora foi regularmente intimada por meio eletrônico e permaneceu inerte, é cabível a extinção do processo por abandono da causa. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a intimação eletrônica à Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal para os efeitos do art. 485, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública, conforme a Lei nº 11.419/2006 e regulamentação interna dos tribunais, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. 2. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação válida, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06/03/2024. TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023. TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006340-54.2005.8.05.0103, sendo apelante o Estado da Bahia e Apelado Valdereis Bispo de Oliveira de Ilheus, acordam os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator